Tribunal: TJDFT
Processo: 0706017-61.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA UMA VÍTIMA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA DUAS VÍTIMAS. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO DEMONSTRADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. NÃO CABIMENTO. PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Na fase da formação da culpa, a lei exige apenas a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para sentença de pronúncia, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP.

2. A absolvição sumária, prevista no art. 415 do CPP, só é possível mediante existência inconteste da causa excludente de ilicitude, sendo certo que, na dúvida, o magistrado deve pronunciar o réu, mormente porque, nessa fase do procedimento do júri, rege o princípio in dubio pro societate.

3. Demonstrada a materialidade dos delitos e, sendo inconteste que o réu efetuou disparos contra as vítimas, encontram-se presentes os indícios suficientes de autoria, de modo a autorizar a pronúncia, eis que afastada a legítima defesa nesse momento processual.

4. A exclusão das qualificadoras constantes na denúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Júri, como juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

5. Recurso desprovido.